Tribunal: TJES
Processo: 0001618-40.2014.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001618-40.2014.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN PRATTI e outros (5)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001618-40.2014.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN PRATTI, MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK, BRENNER SOUZA JULIÃO, MAYCON WILLIAN SCHEK DE OLIVEIRA, FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL GOMES BENEVIDES DE FREITAS - ES26795-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001618-40.2014.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN PRATTI, MICHEL BRUNO OLIVEIRA SCHEK, BRENNER SOUZA JULIÃO, MAYCON WILLIAN SCHEK DE OLIVEIRA, FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL GOMES BENEVIDES DE FREITAS - ES26795-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 21 de março de 2014, em via pública, às margens do Rio Jucu, no bairro Tanque, nesta comarca de Viana-ES, os denunciados Maycon Willian Schek de Oliveira, Rafael da Silva Neves, Fernando Henrique Figueiredo dos Santos e Gelcimar Barbosa Silva,
agindo em concurso e com unidade de propósitos, mataram a vítima Weverson da Costa Camilo, vulgo "Gordinho", por 21 disparos de armas de fogo, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 72-75, a
mando dos denunciados Willian Pratti, Michel Bruno Oliveira Schek e Brenner Souza Julido.

O crime foi praticado por motivo torpe (em decorrência de tráfico de drogas e por vingança), para assegurar a impunidade de outro crime e mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica – STF HC 71680 RJ).

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, os réus foram pronunciados pela prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2º, incisos I, IV e V, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa dos recorrentes alega que a denúncia é inepta. Contudo, após análise da mesma, não observo a ausência de nenhum requisito exigido na descrição clara e precisa do fato criminoso.

A peça incoativa, ao contrário do que alegam os apelantes, descreve de forma adequada todas as circunstâncias em que ocorreu o homicídio qualificado, individualizando a conduta de cada apelante, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo no exame do recurso
,
o pleito defensivo busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão, que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 72/75, laudo de exame de microcomparação balística de fls. 103/109 e laudo de exame de local de homicídio às fls. 145/154.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo.

Embora os réus tenham negado a prática delituosa que lhe foram atribuídas
,
as oitivas das informantes
às

fls
. 502 (
mídia

às

fls
. 504
e
às

fls
. 529/533),
confirmam

os fatos descritos na denúncia.

Verifica-se, portanto, que existem indícios suficientes da conduta delituosa no conjunto probatório, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.